Tribunal: TJDFT
Processo: 0736126-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO APONTADA COMO CONEXA JÁ JULGADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA POR SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §1o, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. A conexão visa a reunião de processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.
II. Inviável a modificação da competência quando a ação apontada como conexa já foi julgada, nos termos do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Declarada a competência do juízo suscitado.